Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-91.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000658-91.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Obrigação Acessória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BELIZI ATACADISTA DE PROUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 02.013.747/0002-90 (APELADO), RODRIGO QUINTINO PONTES - CPF: 281.256.468-76 (ADVOGADO), RAFAEL MESQUITA - CPF: 267.668.638-03 (ADVOGADO), LOLA SAWA DE CAMPOS - CPF: 329.024.178-53 (APELADO), TEREZA THIZUKA SAWA - CPF: 096.035.108-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LOLA SAWA DE CAMPOS - CPF: 329.024.178-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA THIZUKA SAWA - CPF: 096.035.108-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
APE
LAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN (TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS) E DO ICMS POR REGIME DE ESTIMATIVA RECONHECIDAS DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
ape
lação cível contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa e da TACIN, extinguindo a execução fiscal nos termos do artigo 485, IV, do CPC., com a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da execução em desfavor da parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão reside na fixação dos honorários advocatícios em favor da parte executada.

III. Razões de decidir

3
. No
caso
, restou comprovado que a atuação da parte
ape
la
da
não foi determinante para o resultado obtido, uma vez que o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e do regime de estimativa do ICMS foi realizado de ofício pelo magistrado, afastando-se, assim, a condenação em honorários.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de causalidade entre a atuação da parte executada e o resultado obtido na demanda afasta a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de causalidade".

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.928.801/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n.
1000658-91.2018.8.11.0002
ajuizada
em face de
BELIZI ATACADISTA DE PROUTOS DE BELEZA LTDA
,

reconheceu
a inexigibilidade da cobrança da Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio (TACIN) e do ICMS por estimativa, extinguindo a execução fiscal nos termos do artigo 485,
inciso
IV, do Código de Processo Civil.

E ainda, o
Juízo singular
condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, fundamentando-se no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Como causa de pedir recursal, a parte
ape
lante
sustenta que a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada, tendo em vista que o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do TACIN e do ICMS por estimativa ocorreu por iniciativa do Juízo, e não em razão da atuação da parte executada.

Argumenta, ainda, que a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada não impugnou especificamente os créditos tributários, limitando-se a questões relacionadas à prescrição e à ilegitimidade passiva dos sócios, as quais já haviam sido rejeitadas pelo Juízo
a quo
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1000658-91.2018.8.11.0002 ajuizada em face de
BELIZI ATACADISTA DE PROUTOS DE BELEZA LTDA
,
reconheceu a inexigibilidade da cobrança da Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio (TACIN) e do ICMS por estimativa, extinguindo a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito à condenação em honorários advocatícios, especificamente à existência ou não de relação de causalidade entre a atuação da parte
ape
lada e o resultado do processo, em que se reconheceu, de ofício, a inexigibilidade da Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios (TACIN) e do ICMS por estimativa, resultando na extinção da execução fiscal.

O artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que os honorários advocatícios são devidos à parte vencedora, todavia, sua aplicação está condicionada ao princípio da causalidade, que exige que os honorários sejam fixados com base na atuação da parte que efetivamente contribuiu para o desfecho do processo. Nesse sentido:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Da análise dos autos, verifica-se que, em
23.3.2018
(Id. 265744758), a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, porém não impugnou diretamente a cobrança da TACIN e do ICMS por estimativa, limitando-se a discutir prescrição e ilegitimidade passiva dos sócios, questões rejeitadas pelo Juízo singular em
02.8.2019
(Id. 265744770) antes da prolação da sentença ora recorrida.

Em
02.3.2024
(Id. 265745760) o Juízo de primeira instância proferiu decisão intimando a parte exequente a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a inconstitucionalidade da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e a contrariedade do regime de ICMS por estimativa, em observância ao princípio da não surpresa, conforme disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, em
11.4.2024
, o magistrado, de ofício, reconheceu a inexigibilidade da cobrança da TACIN e do ICMS por estimativa, fundamentando-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade desses tributos (Id. 265745763).

Portanto, a extinção da execução não decorreu da defesa apresentada pela parte executada, mas sim da iniciativa do próprio Juízo, o que afasta a relação de causalidade necessária para justificar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que, quando o desfecho da demanda ocorre por reconhecimento de ofício, sem que a atuação da parte vencedora tenha sido relevante ou decisiva, não se justifica a condenação em honorários advocatícios. Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

(...)
Dessa forma, a decisão deve ser mantida, pois a extinção da execução fiscal não decorreu de defesa arguida pelo procurador da parte executada, mas sim do reconhecimento, de ofício, pelo julgador monocrático
, da consumação da prescrição intercorrente.
Cabe ressaltar que eventuais manifestações do advogado do executado nos autos, que não tenham levado à extinção da demanda executiva, não tem o condão de imputar ao Fisco a responsabilidade pela verba honorária a ele devida
. Assim, não tendo sido a defesa arguida pelo procurador da parte executada que deu origem à extinção do feito, não há falar em condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme julgados deste Tribunal Regional:" (fls. 384-385, e-STJ).

(...) Além disso, como já mencionado no julgado embargado, a extinção do processo, por prescrição intercorrente, não decorreu da atuação do procurador do executado, mas sim de prestação de informação pela União, e reconhecimento de ofício pelo julgador monocrático, sendo, portanto, descabida qualquer condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais. (...)

8. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

9. Agravo Interno não provido”.

(STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 1.928.801/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 12/4/2022.).
[
g.n
].

Portanto, não se pode afirmar que houve uma relação de causalidade entre a atuação da parte
ape
lada
e o resultado do julgamento, o que afasta a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que o desfecho do processo não foi diretamente influenciado pela defesa apresentada.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal Regional Federal da 4a Região:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO.
APE
LAÇÃO DESPROVIDA. 1. É indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de advogado quando a extinção da execução fiscal não decorrer de defesa apresentada por procurador da parte executada, mas do reconhecimento de ofício pelo Juízo processante. 2. A condenação aos ônus
da
sucumbência deve atentar não
ape
nas para o princípio da sucumbência, mas para o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Descabe a condenação da exequente ao pagamento de honorários quando a parte executada, inadimplente no cumprimento de obrigações, deu causa ao ajuizamento da execução, encerrada por prescrição intercorrente. A aplicação do princípio da causalidade na fixação da verba honorária não importa violação ao art. 85 do CPC. 3.
Ape
lação desprovida”.

(TRF-4 - AC: 50987732220194047100, Relator: Des. EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, Data de Julgamento: 25/02/2022, PRIMEIRA TURMA).

Desse modo, considerando que o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e do ICMS por regime de estimativa ocorreu de atuação de ofício do Magistrado, sem qualquer influência direta da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte
apelada
, não há fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
ape
lação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025